Tribunal: TJDFT
Processo: 0761807-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO TELEFÔNICO EM CONTATO COM LÍQUIDO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. APARELHO PREVIAMENTE ANALISADO POR TÉCNICO HABILITADO PARA TAL. CONSTATAÇÃO DE CONTATO DO APARELHO COM LÍQUIDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com o fundamento de que a dilação probatória necessária para a solução do litígio não pode ser realizada no rito especial dos Juizados.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu um aparelho de celular Iphone XS da empresa ré, que este caiu na água, que parou de funcionar e que a ré não lhe quer reconhecer a garantia.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e discorre sobre a desnecessidade prova pericial para o julgamento da lide e sobre a hipótese de danos morais que sofreu. Contrarrazões apresentadas.
4. Dos documentos anexados pela parte autora, consta a ordem de serviço realizada pela empresa ré (ID 16731397). Nela, consta que o produto foi analisado por um técnico, que assim relatou o exame: “realizado o diagnostico e a inspeção, foi detectado que o aparelho esteve em contato com líquido, pois seus sensores constam ativos e há indícios de oxidação”.
5. Desta forma, já tendo sido o telefone alvo de análise por técnico habilitado para tal e comprovado esteve em contato com o líquido, fica evidente a desnecessidade de perícia no aparelho telefônico. Deve ser analisado, portanto, o bom uso e a consequente possibilidade, ou não, do uso da garantia para o caso concreto.
6. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento
7. Recurso da autora conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.
8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.